Tribunal: STF
Processo: RE 137689
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-09-20
Data de publicação: 1994-09-20

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESTIMO COMPULSORIO. DECRETO-LEI
N. 2288/1986. INCIDENCIA NA AQUISIÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES.
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS INSTITUIDORAS DO EMPRESTIMO
COMPULSORIO, NA HIPÓTESE REFERIDA. RE 121.336 - CE.   2. DECLARADA A
INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS REFERENTES AO EMPRESTIMO
COMPULSORIO,TEM O CONTRIBUINTE DIREITO A REPETIÇÃO DO INDEBITO,
INDEPENDENTEMENTE DO EXERCÍCIO FINANCEIRO EM QUE SE DEU O PAGAMENTO
INDEVIDO.           PRECEDENTES DAS TURMAS.   3. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.   .